Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. EQUÍVOCO SOBRE O ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL E O ENDEREÇO DO IMÓVEL TRIBUTÁVEL. DÍVIDA VINCULADA A MATRÍCULA DO IMÓVEL PERTENCENTE À PARTE AUTORA. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 16.100, de 29 de novembro de 1994, a falta de recebimento do documento de arrecadação não enseja prorrogação do prazo de vencimento do imposto.

2. É de conhecimento geral e irrestrito que, no primeiro semestre de cada ano, os proprietários de imóveis urbanos e rurais de estabelecimentos particulares e comerciais, situados no Distrito Federal, recebem o boleto de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para pagamento. Portanto, mesmo tendo sido a cobrança do IPTU/TLP enviada para endereço diverso do que a parte autora reside, isso não a exime da obrigação do seu pagamento, uma vez que o Distrito Federal disponibiliza formas de se conseguir o boleto de cobrança de tal tributo.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.